Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600697-78.2024.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.

Num. 44832118 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914030268200000043768699
Número do documento: 26012914030268200000043768699
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:24:03
CONEXÃO
PROCESSUAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
NECESSIDADE
DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
ANULAÇÃO
DA
SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso Eleitoral interposto em Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela
Federação
Brasil
da
Esperança
de
Florestópolis em face de candidatos e
dirigentes do partido União Brasil, sob
alegação de abuso de poder consistente em
fraude
à
cota
de
gênero
mediante
lançamento de candidatura feminina fictícia
para
viabilizar
o
Demonstrativo
de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP),
tendo o juízo de primeiro grau julgado
improcedente
a
ação
por
entender
insuficiente o conjunto probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se houve cerceamento de defesa em
razão do julgamento antecipado da lide,
com indeferimento da produção de prova
oral, em contexto de alegada fraude à cota
de gênero; (ii) estabelecer se a existência
de processo conexo, fundado na mesma
base fático-jurídica, impõe solução uniforme
quanto à necessidade de reabertura da
instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Reconhece-se a conexão entre o
presente feito e o Recurso Eleitoral nº
0600696-93.2024.6.16.0065, uma vez que
ambos versam sobre a mesma suposta
fraude à cota de gênero atribuída ao partido
União Brasil no município de Florestópolis,
centrada na candidatura de Odete de Souza
Pinto.
4 - O julgamento antecipado da lide em
primeiro grau configura cerceamento de
defesa quando o magistrado indefere a

Num. 44832118 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914030268200000043768699
Número do documento: 26012914030268200000043768699
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:24:03
produção de prova oral sob o fundamento
de suficiência documental, mas utiliza a
suposta fragilidade das provas como razão
para julgar improcedente a ação.
5
-
A
prova
testemunhal
mostra-se
indispensável para o esclarecimento das
cir

Inteiro teor:
30/01/2026
Número: 0600697-78.2024.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 08/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Proporcional, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida na Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 00697-
78.2024.6.16.0065, julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral oposta por posta
pela Federação Brasil da Esperança de Florestópolis (PT/PC do B/PV) contra Emerson Vinicius
Mendes de Souza Braga, Guilherme da Fonseca Braz, Valmir Claudio Rodrigues, Silvio Jorge de
Oliveira, Elson Soares, Almiranda Alves de Deus, Ademir Aparecido Luiz, Marlene Batista da Silva,
Vera Teresa de Carvalho Costa, Josafa Dionisio de Souza e Odete de Souza Pinto, já qualificados,
de modo que mantenho inalterado o resultado da eleição proporcional do Município de
Florestópolis, nesta Zona Eleitoral de Porecatu. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral intentada
pela Federação Brasil da Esperança de Florestópolis (PT/PCdob/PV) em face de Emerson Vinicius
Mendes de Souza Braga, presidente do órgão partidário do União Brasil de Florestópolis,
Guilherme da Fonseca Braz, Valmir Claudio Rodrigues, Silvio Jorge de Oliveira, Elson Soares,
Almiranda Alves de Deus, Ademir Aparecido Luiz, Marlene Batista da Silva, Vera Teresa de
Carvalho Costa, Josafa Dionisio de Souza e Odete de Souza Pinto, todos suplentes de vereador
pelo União Brasil de Florestópolis, constando da inicial que nas eleições municipais de 2024 o
órgão provisório do União Brasil - UNIÃO, de Florestópolis, promoveu candidatura
fictícia/fraudulenta para cumprir obrigação quanto ao preenchimento da cota de gênero e desta
forma conseguir lançar candidatos ao cargo de vereador, aduzindo que a candidatura de Odete de
Souza Pinto teveo intuito de inflar o número de candidaturas femininas na disputa, simulando o
cumprimento do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/9.", pois ".Embora a votação municipal de
Florestópolis tenha alcançado 7.920 (sete mil, novecentos e vinte) votos válidos, a INVESTIGADA
obteve apenas 1 (um) voto.". Ainda que ".outro indicativo da fraude investigada é a total ausência
de movimentação financeira durante sua campanha eleitoral. Não foram registradas despesas de
campanha, nem recebimento direto de recursos.", bem como que .apesar de ser periodicamente
ativa em suas redes sociais, e sabendo que as campanhas eleitorais atualmente são feitas
majoritariamente de forma virtual, a INVESTIGADA não realizou qualquer mobilização em seus
perfis no sentido de divulgar sua candidatura...". Ao final, requereu, sem síntese, pela
procedência da demanda, para o fim de, nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, cassar o registro
ou diploma, se já outorgado, dos investigados Guilherme Braz, Biba e Billy da saúde, na qualidade
de candidatos eleitos, bem como a decretação de inelegibilidade daqueles agentes da conduta
fraudulenta; recálculo das cadeiras na Câmara Municipal de Florestópolis, anulando-se todos os
votos dos candidatos pela legenda do União e determinando-se a diplomação e posse dos
respectivos eleitos. RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
Federação Brasil da Esperança de Florestópolis
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ODETE DE SOUZA PINTO (RECORRIDA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
VERA TERESA DE CARVALHO COSTA (RECORRIDA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
ADEMIR APARECIDO LUIZ (RECORRIDA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
GUILHERME DA FONSECA BRAZ (RECORRIDA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
JOSAFA DIONISIO DE SOUZA (RECORRIDA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
SILVIO JORGE DE OLIVEIRA (RECORRIDA)

EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
ALMIRANDA ALVES DE DEUS (RECORRIDA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
VALMIR CLAUDIO RODRIGUES (RECORRIDA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
ELSON SOARES (RECORRIDA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
MARLENE BATISTA DA SILVA (RECORRIDA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
EMERSON VINICIUS MENDES DE SOUZA BRAGA
(RECORRIDA)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44832118
29/01/2026
14:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44832118 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914030268200000043768699
Número do documento: 26012914030268200000043768699
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:24:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.918
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600697-
78.2024.6.16.0065 – Florestópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Federação Brasil da Esperança de Florestópolis
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDA: EMERSON VINICIUS MENDES DE SOUZA BRAGA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
RECORRIDA: MARLENE BATISTA DA SILVA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
RECORRIDA: ELSON SOARES
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
RECORRIDA: VALMIR CLAUDIO RODRIGUES
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
RECORRIDA: ALMIRANDA ALVES DE DEUS
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509

Num. 44832118 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914030268200000043768699
Número do documento: 26012914030268200000043768699
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:24:03
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
RECORRIDA: SILVIO JORGE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
RECORRIDA: JOSAFA DIONISIO DE SOUZA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
RECORRIDA: GUILHERME DA FONSECA BRAZ
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
RECORRIDA: ADEMIR APARECIDO LUIZ
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
RECORRIDA: VERA TERESA DE CARVALHO COSTA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
RECORRIDA: ODETE DE SOUZA PINTO
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.

Num. 44832118 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914030268200000043768699
Número do documento: 26012914030268200000043768699
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:24:03
CONEXÃO
PROCESSUAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
NECESSIDADE
DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
ANULAÇÃO
DA
SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso Eleitoral interposto em Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela
Federação
Brasil
da
Esperança
de
Florestópolis em face de candidatos e
dirigentes do partido União Brasil, sob
alegação de abuso de poder consistente em
fraude
à
cota
de
gênero
mediante
lançamento de candidatura feminina fictícia
para
viabilizar
o
Demonstrativo
de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP),
tendo o juízo de primeiro grau julgado
improcedente
a
ação
por
entender
insuficiente o conjunto probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se houve cerceamento de defesa em
razão do julgamento antecipado da lide,
com indeferimento da produção de prova
oral, em contexto de alegada fraude à cota
de gênero; (ii) estabelecer se a existência
de processo conexo, fundado na mesma
base fático-jurídica, impõe solução uniforme
quanto à necessidade de reabertura da
instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Reconhece-se a conexão entre o
presente feito e o Recurso Eleitoral nº
0600696-93.2024.6.16.0065, uma vez que
ambos versam sobre a mesma suposta
fraude à cota de gênero atribuída ao partido
União Brasil no município de Florestópolis,
centrada na candidatura de Odete de Souza
Pinto.
4 - O julgamento antecipado da lide em
primeiro grau configura cerceamento de
defesa quando o magistrado indefere a

Num. 44832118 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914030268200000043768699
Número do documento: 26012914030268200000043768699
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:24:03
produção de prova oral sob o fundamento
de suficiência documental, mas utiliza a
suposta fragilidade das provas como razão
para julgar improcedente a ação.
5
-
A
prova
testemunhal
mostra-se
indispensável para o esclarecimento das
circunstâncias
fáticas
relevantes,
especialmente diante das alegações de
desistência tácita, conflitos familiares e
efetiva ou não realização de atos de
campanha,
aspectos
que
não
se
comprovam de forma plena apenas por
documentos ou registros em redes sociais.
6 - A necessidade de evitar decisões
contraditórias sobre a mesma base fática
impõe que os processos conexos recebam
idêntico
tratamento
processual,
com
reabertura da instrução para formação de
juízo seguro e coerente.
7 - O acolhimento da preliminar de nulidade
prejudica, por ora, o exame do mérito
recursal relativo à caracterização da fraude
à cota de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso conhecido. Preliminar de
nulidade acolhida. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
1 - Configura cerceamento de defesa o
julgamento antecipado da Ação de Investigação Judicial Eleitoral quando
indeferida a prova oral e, simultaneamente,
reconhecida
a
fragilidade
do
acervo
probatório para o julgamento do mérito.
2 - A existência de processos conexos
fundados na mesma base fático-jurídica
impõe solução processual uniforme, com
reabertura da instrução, a fim de evitar
decisões contraditórias.
3 - A apuração de suposta fraude à cota de
gênero pode exigir instrução probatória
exauriente,
especialmente
quando

Num. 44832118 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914030268200000043768699
Número do documento: 26012914030268200000043768699
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:24:03
envolvidas alegações fáticas controvertidas
que não se esclarecem apenas por prova
documental.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, LV; CPC, arts. 355 e 369; Resolução
TSE nº 23.735/2024.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Súmula nº 73.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para
anular a sentença, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Federação Brasil da
Esperança de Florestópolis em face de Emerson Vinicius Mendes de Souza Braga e outros, sob a
alegação de abuso de poder em fraude à cota de gênero (id. 44490810).
Por sentença (id. 44490874), o juízo a quo julgou improcedente a ação.
Inconformada, a investigante recorreu (id. 44490880), aduzindo, em síntese, que: a) restou
comprovado que o partido União Brasil lançou a candidatura fictícia de Odete de Souza Pinto
apenas para preencher a cota de gênero exigida por lei, viabilizando o DRAP da legenda; b) a
candidata obteve votação inexpressiva, recebendo apenas 01 (um) voto em um universo de
quase 8 mil votos válidos, o que representa 0,0126% do total, enquadrando-se nos indícios de
fraude da Súmula 73 do TSE; c) a candidata sequer votou em si mesma, uma vez que a seção
eleitoral onde vota não registrou nenhum voto para seu número, o que demonstra total
desinteresse na disputa; d) não houve realização de atos efetivos de campanha, seja nas ruas ou
no meio digital, havendo apenas uma postagem pedindo votos na véspera do pleito, enquanto as
demais publicações apenas replicavam material do candidato majoritário; e) as provas
apresentadas pela defesa (fotos em eventos) não possuem autenticação digital ou ata notarial,
sendo frágeis e demonstrando apenas presença em atos do candidato a prefeito ou convenções,
sem campanha própria; f) a filiação da candidata ao partido ocorreu no último dia do prazo legal
(05/04/2024), indicando manobra de última hora para cumprimento formal da cota; g) a prestação
de contas foi padronizada e sem movimentação financeira relevante de recursos próprios ou
repasses diretos, diferentemente das candidaturas masculinas e eleitas que receberam maiores
investimentos; h) a alegação da defesa de "renúncia tácita" por problemas familiares confirma a

Num. 44832118 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914030268200000043768699
Número do documento: 26012914030268200000043768699
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:24:03
fraude, pois o partido não promoveu a substituição da candidata, mantendo-a apenas para
fraudar o percentual de gênero; i) há responsabilidade direta do presidente do partido, Emerson
Vinicius Mendes de Souza Braga, que anuiu com a fraude e deve ser declarado inelegível.
Contrarrazões pelos recorridos (id. 44490884), aduzindo, em síntese, que: a) a pretensão da
recorrente se baseia apenas em presunções e indícios, como votação pífia e suposta ausência de
atos, inexistindo prova robusta, documental ou evidência de dolo que demonstre a intenção de
burlar a cota de gênero; b) restou demonstrada documentalmente, inclusive com registros
autenticados via blockchain, a efetiva realização de atos de campanha pela candidata Odete, tais
como a participação em comícios da majoritária, realização de "lives" patrocinadas pelo partido e
postagens de material de propaganda em redes sociais desde a pré-campanha; c) a distribuição
de recursos financeiros e a prestação de contas seguiram um padrão uniforme apenas para
garantir o mínimo de estrutura (R$ 2.266,00) a todos os candidatos, dada a falta de repasses dos
diretórios superiores, havendo inclusive candidato eleito que recebeu verba inferior à estipulada
para os demais; d) a votação inexpressiva e o eventual desinteresse da candidata Odete na reta
final decorrem de questões familiares, especificamente o fato de sua filha ter concorrido ao cargo
de vereadora pela coligação adversária, gerando pressão interna que justifica a ausência de
votos inclusive na própria seção eleitoral da candidata; e) na hipótese de reforma da sentença, os
autos devem retornar à primeira instância para instrução probatória, especialmente a oitiva de
testemunhas, pois o julgamento antecipado impediu a produção de provas que confirmariam a
inexistência de fraude, afastando a aplicação da teoria da causa madura.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44524671), aduzindo, em síntese, que: a) A candidatura de Odete de Souza Pinto preenche
todos os requisitos objetivos caracterizadores de fraude à cota de gênero estabelecidos na
Súmula nº 73 do TSE, quais sejam: votação inexpressiva (apenas um voto, não computado na
própria seção da candidata), prestação de contas zerada (sem movimentação financeira ou
gastos declarados) e ausência completa de atos efetivos de campanha; b) A justificativa
apresentada pela defesa, baseada em supostas dificuldades pessoais e familiares, não foi
corroborada por qualquer elemento probatório, sendo insuficiente para afastar a fraude ou
configurar uma desistência tácita válida, mormente pela falta de comprovação de qualquer ato de
campanha anterior ao suposto impedimento; c) Houve desvio de finalidade na conduta da
candidata, que, embora ativa nas redes sociais, não realizou postagens pedindo votos para si,
limitando-se a fazer propaganda em benefício exclusivo dos candidatos da chapa majoritária; d)
Para a configuração da fraude, nos termos da Resolução TSE nº 23.735/2024, dispensa-se a
demonstração do elemento subjetivo (consilium fraudis), bastando a análise objetiva do
comportamento que evidencia a simulação destinada a burlar a legislação eleitoral; e) Além da
cassação do DRAP e dos diplomas com a consequente anulação dos votos do partido União
Brasil, impõe-se a declaração de inelegibilidade da candidata Odete (pelo consentimento com a
fraude) e do presidente do partido, Emerson Vinicius Mendes de Souza Braga, pela
responsabilidade na subscrição dos atos partidários e negligência no dever de fiscalizar a
efetividade das candidaturas.
É o relatório.

Num. 44832118 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914030268200000043768699
Número do documento: 26012914030268200000043768699
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:24:03

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que, conquanto não certificado nos autos, a intimação da
sentença foi publicada no DJE do dia 14/04/2025, e as razões foram protocoladas no dia
16/04/2025 (id. 44490880).
Da mesma forma, conquanto não certificado nos autos, os recorridos foram intimados para a
apresentação de contrarrazões via DJE em 29/04/2025, terça-feira, e as protocolaram em
02/05/2025 (id. 44490884), sexta-feira, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Preliminar de Nulidade: Conexão e Cerceamento de Defesa
Antes de adentrar ao mérito da alegada fraude à cota de gênero, cumpre suscitar, de ofício,
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em estrita observância à conexão
existente entre este feito e o Recurso Eleitoral nº 0600696-93.2024.6.16.0065
Compulsando os autos, verifica-se que ambos os processos versam sobre o mesmo cenário
fático e jurídico, qual seja, a suposta fraude à cota de gênero praticada pelo partido União Brasil
no município de Florestópolis, centrada na candidatura de Odete de Souza Pinto.
No julgamento do recurso conexo, a proposta de voto é pelo reconhecimento de que o julgamento
antecipado da lide em primeiro grau cerceou o direito de defesa e de acusação, uma vez que o
magistrado de primeiro grau indeferiu a produção de prova oral sob o argumento de suficiência
documental, mas, paradoxalmente, fundamentou sua decisão na "fragilidade das provas" para
julgar a ação improcedente.
Considerando que: (i) Ambas as partes arrolaram testemunhas em ambos os processo com o
objetivo de esclarecer a veracidade da candidatura em questão; (ii) que a prova oral é
indispensável para perquirir o elemento subjetivo da fraude (dolo), especialmente diante de
alegações de "renúncia tácita" e "conflitos familiares" que não podem ser cabalmente
demonstrados apenas por fotos de redes sociais ou boletins de urna; (iii) que não se admite o
risco de decisões contraditórias sobre a mesma base factual.
Torna-se imperativo que este processo siga a mesma sorte do recurso conexo. A entrega da
prestação jurisdicional plena exige que a dúvida sobre a existência da fraude seja sanada por
uma instrução probatória exauriente, permitindo às partes a oitiva das testemunhas
tempestivamente arroladas.
Mérito
Diante do acolhimento da preliminar de nulidade no recurso conexo, resta prejudicada, por ora, a
análise do mérito recursal.

Num. 44832118 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914030268200000043768699
Número do documento: 26012914030268200000043768699
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:24:03

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, em consonância com a
solução adotada no Recurso Eleitoral nº 0600696-93.2024.6.16.0065, ACOLHO A PRELIMINAR
DE NULIDADE por cerceamento de defesa, para:
1 - ANULAR a sentença recorrida;
2 - DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução
processual;
3 - DETERMINAR a realização de audiência para a colheita da prova oral, aproveitando-se os róis
de testemunhas já apresentados no processo conexo, a fim de que ambos os feitos possam ser
instruídos e julgados de forma harmônica.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600697-78.2024.6.16.0065 - Florestópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE FLORESTÓPOLIS -
Advogados do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDOS: EMERSON
VINICIUS MENDES DE SOUZA BRAGA, MARLENE BATISTA DA SILVA, ELSON SOARES,
VALMIR CLAUDIO RODRIGUES, ALMIRANDA ALVES DE DEUS, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA,
JOSAFA DIONISIO DE SOUZA, GUILHERME DA FONSECA BRAZ, ADEMIR APARECIDO LUIZ,
VERA
TERESA
DE
CARVALHO
COSTA,
ODETE
DE
SOUZA
PINTO
- Advogados
dos RECORRIDOS: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, ELOISA APARECIDA JULIAO
DA SILVA MORAES - PR60757, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, MATEUS FELIPE
JOSE ALVARES MORAES - PR66011
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para anular a
sentença, nos termos do voto do relator.

Num. 44832118 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/01/2026 14:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012914030268200000043768699
Número do documento: 26012914030268200000043768699
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2026 13:24:03
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais, José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.01.2026